Tribunal: TCU
Processo: 020.311/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1629/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos às pensões instituídas pelos srs. Pedro Paim de Santana (beneficiárias: Cláudia de Faria Goes Santana e Leila de Faria Goes Santana) e Edivaldo Alves Vergasta (beneficiária: Leni Marli de Moraes Vergasta): 1. Processo TC- Processo 020.311/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Benta Coelho do Rosário (XXX.766.007-XX); Cinthia Corrêa Prates (XXX.218.227-XX); Cláudia de Faria Goes Santana (XXX.839.895-XX); Denise Correa de Castilho (XXX.927.977-XX); Eliza de Paiva do Espírito Santo (XXX.706.402-XX); Gisele Corrêa Martins de Oliveira (XXX.767.917-XX); Leila de Faria Goes Santana (XXX.839.545-XX); Leni Marli de Moraes Vergasta (XXX.023.109-XX); Rosângela Silva Corrêa Coimbra (XXX.941.177-XX); Thelma Correa Waksman (XXX.691.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, os atos de reforma dos ex-militares Pedro Paim de Santana e Edivaldo Alves Vergasta; 1.7.1.2. no prazo de quinze dias, convoque a sra. Leni Marli de Moraes Vergasta para optar pelo benefício previdenciário que será objeto da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique a compatibilidade do fundamento da reforma do sr. Pedro Paim de Santana com o fato de o ex-militar ter instituído pensão previdenciária paga pelo Regime Geral, o que aponta para o possível exercício de atividade remunerada após a reforma por invalidez; 1.7.3. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Leni Marli de Moraes Vergasta acumula pensão paga pelo Regime Geral de Previdência com pensão militar.